Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016629-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS MACIEL SOARES - CPF: 001.478.241-33 (ADVOGADO), RALFE POSPIECHA - CPF: 031.848.311-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - CNPJ: 01.560.929/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALANDNIR CABRAL DA ROCHA - CPF: 639.652.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO

- LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO- NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN
- OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
RALFE POSPIECHA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota,

no processo n.o 1005182-50.2023.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão indeferiu o pedido liminar deve ser reformada.

Narra que:
“(...)
ingressou judicialmente para ver declarada a nulidade do AIT PVA033216 (ID 119861225), o qual, por vez gerou a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 8 (oito) meses, punição esta aplicada no Processo Administrativo (PA) de no 009416/2018 (ID 119861221)
”.

Relata que:
“(...)
O AIT PVA033216 (ID 119861225), pertence ao Agravado Município de Primavera do Leste-MT, já o PA de no 009416/2018 (ID 119861221), ao Agravado Detran-MS. O PA foi instaurado e a penalidade aplicada com base no AIT, este lavrado pelo órgão autuador municipal: CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Primavera do Leste-MT)
”.

Assevera

“(...)
o AIT PVA033216, apresenta várias ilegalidades/irregularidades, tais como:
1.
O cancelamento do AIT PVA033216;
2.
Inexistência de notificações de autuação de aplicada da penalidade do AIT PVA033216;
3.
Rasura no AIT PVA033216; e
4.
Ausência de descrição da situação constatada, em campo obrigatório no AIT PVA033216”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Diante do exposto, pede que o recurso seja conhecido e, quando do julgamento dar-lhe provimento, no sentido de reformar a decisão agravada e, conceder a tutela antecipada, para determinar a expedição de ofício ao requerido DETRAN-MS2 , para suspender os efeitos da decisão proferida no processo administrativo PA no 009416/2018 (ID 119861221)

(...)”.

Contrarrazões (ID. 182267705).

A Procuradoria-geral deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID. 196102159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
RALFE POSPIECHA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, no processo n.o 1005182-50.2023.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente, nos seguintes termos: (ID. 121589445 – autos n.o 1005182-50.2023.8.11.0037):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ajuizada por RALFE POSPIECHA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL (DETRAN/MS), devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente foi até a agência do DETRAN/MS para renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no entanto, foi surpreendido com a informação de que o direito de dirigir estava suspenso pelo prazo de 8 (oito) meses, com restrição de bloqueio, conforme o Processo Administrativo no 009416/2018.

Relata que constatou que o procedimento foi instaurado em razão do Auto de Infração de Trânsito (AIT) PVA00332160, lavrado para a motocicleta placa KEO9596, pelo Município de Primavera do Leste/MT.

Aduz que jamais foi notificado pelo Município do referido auto de infração.

Alega que no AIT consta a informação de que foi cancelado, bem como não há informação de que a notificação da autuação foi entregue ao destinatário. Ainda, alega que o número do AIT foi rasurado, assim como não apresenta qualquer descrição no campo “Observação”.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo PA no 009416/2018 do DETRAN/MS.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, retifique-se o cadastro do Detran/MS no sistema
.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em que pese a irresignação da parte requerente, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC. Isso porque não há no processo provas suficientes da irregularidade da autuação impugnada, não havendo comprovação robusta da probabilidade do direito à suspensão pleiteada, devendo tal alegação ser submetida ao contraditório da parte requerida.

Assim, em sede de cognição sumária, verifico que inexiste comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
.

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar.

Assim, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação, no prazo legal.

No momento de suas manifestações, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, sob pena de indeferimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside em alegada nulidade no processo administrativo
, em razão de irregularidades/ilegalidade durante o transcurso do processo administrativo, segundo o recorrente.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Da simples análise dos documentos apresentados aos autos não se constata nenhuma
irregularidade a ensejar a nulidade do processo administrativo que culminou na suspensão
do direito de dirigir do recorrente.

Acerca do tema, é cediço a indispensabilidade da dupla notificação prévia, consistente na
autuação da infração, bem como da imposição da penalidade, conforme dispõe o artigo 281,
parágrafo único e artigo
282
, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Outrossim, observo que o endereço que consta nos ARs juntado aos autos (ID. 119861221 – pág. 14/15 e 37) é o mesmo
que foi cadastrado no Detran (ID. 119861221 – pág. 7), além do que o referido edital de notificação foi regularmente
publicado (ID. 119861221 – pág. 45/52).

Neste mesmo sentido, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O
ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN/PR. DEVOLVIDA
COM ANOTAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’ E ‘ENTREGUE’. VALIDADE. ART. 282,
§ 1o, DO
CTB
. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS
NOTIFICADORES PELO SUPOSTO NÃO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS CADASTROS
OFICIAIS. RESPONSABILIDADE DO CIDADÃO DE MANTER ATUALIZADO n
SEUS CADASTROS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SUPOSTA MÁCULA
AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADOS.
CIÊNCIA SOBRE A INFRAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA DEMORA DE JULGAMENTO.RECURSO CONHECIDO
E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0044356-
37.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO
EDUARDO RESSETTI PINHEIRO MARQUES VIANNA - J. 28.03.2022)”.

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
CONHECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM
AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO
CADASTRO DO DETRAN/PR. DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO ‘NÃO
PROCURADO’. VALIDADE. ART.
282
,
§ 1o
, DO
CTB
. NOTIFICAÇÃO
REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS CADASTROS OFICIAIS.
RESPONSABILIDADE DO CIDADÃO DE MANTER ATUALIZADO SEUS
CADASTROS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, § 2o DA RESOLUÇÃO
182
/2005 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 4a Turma
Recursal -
0019332-70.2020.8.16.0182
- Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO
DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO
ALBERTO - J. 03.05.2022) ’’.

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, como no caso do Auto de
Infração, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído
mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados no tramite do processo administrativo, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024